Tribunal: TCU
Processo: 025.040/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8307/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.040/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adailton Junior da Cruz Pinto (XXX.815.137-XX); Allan Martins de Menezes (XXX.913.607-XX); Andrei Leal da Luz Bandeira (XXX.612.930-XX); Antonio Fernando Castelo Branco Pontes (XXX.314.353-XX); Bernardo Moura de Souza Silva (XXX.324.247-XX); Igor Gabriell dos Santos Correia Cordeiro (XXX.405.337-XX); Joao Victor Bastos Mourao Santos (XXX.421.577-XX); Joao Vitor Pimentel Beckman (XXX.473.397-XX); Luccas Cesar Alves Babuy (XXX.147.197-XX); Matheus Rabelo Domingos de Oliveira (XXX.167.287-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.